Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-82.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001401-82.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MILTON DA CONCEICAO - CPF: 604.331.923-30 (IMPETRANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO
MANDAMUS.
AGRAVO IMPROVIDO.

A existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, não se admitindo dilação probatória e, se a impetrante não juntou os documentos indispensáveis, para apreciação da ordem, impõe-se o indeferimento da exordial.

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

O Impetrante, ora Agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança contra a decisão interlocutória, proferida nos autos principais n
o
1006656-64.2023.8.11.0002, que indeferiu o pedido da gratuidade e determinou a recorrente, ora impetrante, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apresentasse documentos comprovando a insuficiência financeira, ou efetuasse o recolhimento do preparo, e, posteriormente, diante da inércia da recorrente, que não atendeu a determinação judicial, julgou deserto o recurso inominado.

O Agravante alega que: “
no recurso interposto fora pleiteada a justiça gratuita, sendo anexado certidão negativa de débito junto a receita federal, declaração de imposto de renda 2021 e 2022, bem como certidão de regularidade de seu CPF, demonstrando que a mesma é isenta da declaração de imposto de renda demonstrando que o mesmo faz jus ao benefício da justiça gratuita, consequentemente deixaram de ser recolhidas as custas em virtude do pleito
”.

Ao final requer a reforma o Agravo Interno seja provido para cassar a decisão monocrática atacada.

Por meio de decisão proferida em 27/11/2023 foi indeferida a petição inicial do Mandado de Segurança, por não ter sido regularmente instruída com documentos indispensáveis para a apreciação da ordem.

Devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Agravo Interno:

1001401-82.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Milton da Conceição

Impetrado(s):

Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT

Litisconsorte:

Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança, visando a sua apreciação pelo órgão colegiado.

Inicialmente, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL do presente Mandado de Segurança.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

Neste caso, entendo que o Impetrante não tem razão, pois não basta a simples afirmação na petição que interpôs o recurso de ser pobre, em face ao disposto na Carta Magna. A prova seria de fácil produção, pois bastaria ter juntado os comprovantes de rendimentos mensais, como determinado pela Juíza de Direito, ou pelo menos ter informado quanto recebe, ou se não tem renda, por exemplo, por estar desempregado.

O simples fato de o Impetrante não ter apresentado declaração do imposto de renda à Receita Federal, não é prova contundente que de ser pobre, pois, como é público e notório, existem pessoas de boas condições financeiras que simplesmente não apresentam declaração ao imposto de renda, é uma forma de sonegação.

Na verdade não tem comprovação que o Impetrante é isento da declaração do imposto de renda, a informação existente consta apenas: “Não há informação para o exercício informado”. Ou seja, é que deixou de apresentar a declaração ao fisco federal.

Para ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça o recorrente deve informar, de forma clara, qual é a sua renda mensal. Se não tem rendimento informar, também de forma clara, que não tem renda mensal, pois somente assim será possível ao Juiz analisar se possui ou não condições financeira de suportar o preparo,

O Impetrante sequer informou, na petição inicial deste Mandado de Segurança, qual é a sua renda mensal aproximada, ou se não possui rendimento, que constitui informação necessária ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Desta forma, conforme acima exposto, constatando que o impetrante não juntou os documentos indispensáveis, para apreciação da ordem, impõe-se o indeferimento da exordial.

O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o mandado de segurança dispõe “
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou l
he faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ante o exposto
,
nego provimento ao agravo interno
.

Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024